Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-82.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706297-82.2020.8.07.0010 RECORRENTE: JOÃOO PAULO RODRIGUES CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. JUÍZO DE ADMISSIBILLIDADE. POSSIBILIDADE DE PROCEDÊNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstradas a materialidade do delito e a existência de lastro probatório mínimo da autoria, não há que se falar em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, devendo ser recebida a denúncia, desde que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois se observa no juízo de admissibilidade da acusação o princípio do in dubio pro societate. 2. Havendo elementos idôneos para a denúncia, ainda que a conclusão do fato dependa da instrução criminal, não se pode afirmar ausência de justa causa para a persecução criminal, uma vez que, na fase do recebimento da denúncia, a dúvida beneficia a acusação. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 168, caput, do Código Penal e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, ao acolher a denúncia oferecida em desfavor do recorrente, imputando-lhe a suposta prática do crime de apropriação indébita, a despeito de se tratar de um negócio jurídico inadimplido, que deveria ser resolvido no âmbito civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 168, caput, do Código Penal e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Pena. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, a materialidade do crime e os indícios de autoria restaram demonstrados. Os elementos até então apurados indicam que a vítima Danielle Moraes Daris foi ao borracheiro para realizar um serviço de rodízio dos pneus, momento em que o réu João Paulo Rodrigues Carvalho, mecânico que trabalhava no local, se mostrou interessado em comprar o referido veículo. A vítima alega que conversaram sobre uma futura compra e venda, sendo que ela deixou o carro para realizar o serviço e levou o documento de João Paulo, a fim de providenciar um futuro contrato de compra e venda, todavia, quando o procurou, ele já não trabalhava mais naquele local, bem como havia se apropriado indevidamente de seu veículo. Não restou claramente demonstrado, neste momento preliminar, que o veículo foi entregue ao acusado a título definitivo, face de suposta venda entabulada entre as partes. Embora a vítima afirme que tinha interesse na venda do veículo, esta não teria sido efetivada e o acusado teria se apropriado do bem. Existem elementos suficientes acerca do eventual dolo do indiciado para a configuração da modalidade delituosa de apropriação indébita e a rejeição da denúncia configura um cerceamento do Órgão Ministerial de produzir as provas necessárias. Verifica-se, num juízo perfunctório, que a simples alegação de que houve um negócio jurídico de compra e venda não justifica, por si só, a rejeição liminar da denúncia, razão pela qual deve ser demonstrado, no curso da instrução regular do processo, se houve crime de apropriação indébita ou apenas um mero ilícito civil. Atente-se que nesta fase inicial do processo não se exige prova cabal da prática do crime, mas apenas indícios consistentes. O suposto negócio jurídico de compra e venda pode ser comprovado mediante qualquer elemento de convicção e cabe ao Juiz criminal analisar todos os meios de prova. Ademais, num juízo de simples admissibilidade, a alegação de que a vítima, embora tivesse a intenção de vender o veículo, não teria efetuado o negócio, bem como de que teria deixado o carro na oficina mecânica a fim de fazer um serviço, mostra-se plausível, em tese, o dolo de se apropriar de coisa alheia móvel. De fato, não é dado ao mecânico, sem anuência do dono, dispor do bem que lhe foi entregue para reparos, podendo se caracterizar a apropriação indébita de automóvel alheio por parte de quem tinha a sua posse e a detenção. Portanto, evidencia-se, assim, a existência de justa causa para o ajuizamento da ação penal. Registre-se que não se pode dizer, de pronto, que inexistiram a materialidade delitiva e a intenção de se apropriar do bem, as quais deverão ser examinadas por meio da prova produzida durante a fase instrutória da ação penal. De sorte que, sob uma análise rasa dos elementos informativos, a justa causa e o dolo do agente encontram-se satisfatoriamente demonstrados, devendo ser recebida a denúncia, pois ainda que a conclusão do fato dependa da instrução criminal, na fase do recebimento da denúncia, a dúvida beneficia a acusação. (ID 26759223). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023